Tribunal: STF
Processo: ARE 1386254
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. VI DO ART. 7º E DO INC. VI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CANELA. LEI - CANELA Nº 4.451, DE 08JUL2020, QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE CANELA PARA O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024. AUSÊNCIA DE VÍCIO MATERIAL OU FORMAL A JUSTIFICAR A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A edição de nova lei com parâmetros específicos para o subsídio dos Secretários Municipais para nova legislatura aparenta ser compatível com a função conferida ao Poder Legislativo, sendo descabida a repristinação de lei anterior, já revogada. A par disso, ao contrário do sustentado pelo proponente, não houve ofensa aos comandos legais por ele invocados. 2. O ato normativo questionado foi promulgado pelo próprio Prefeito Municipal, tratando-se de projeto da Câmara Municipal, a quem compete a iniciativa de leis que tratem dos subsídios, nos termos do art. 53, XXXI, da CE-89; art. 11, XVII, da Lei Orgânica de Canela. A par disso, não há falar em inconstitucionalidade ou mesmo “redução vencimental” como pretende fazer crer o proponente, pois o subsídio dos Secretários Municipais, assim como do Prefeito e Vice-Prefeito, é fixado para determinada legislatura, não tendo qualquer vinculação com as legislaturas anteriores. O que não se poderia fazer é reduzir o valor do subsídio dentro da mesma legislatura, o que não é o caso dos autos. 3. Não há, portanto, mácula ou vício material ou mesmo formal na Lei - Canela nº 4.451, de 08JUL2020, ora questionada, razão por que a improcedência do pedido se impõe. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE” (fl. 1, e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 7 e o inc. VI do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “a inconstitucional redução ‘salarial’ imposta pela lei municipal foi na ordem de 15,55%, de um mês (12/2020) a outro (01/2021)” (fl. 8, e-doc. 25). 



    Salienta “afronta ao preceito da irredutibilidade salarial de que trata a Constituição Federal, por seu art. 7, VI, aplicado aos servidores públicos, notadamente” (fl. 8, e-doc. 25).



    Assevera que “da mesma forma que não pode haver aumento real nos subsídios acima referidos, não deve ocorrer decréscimo dos valores fixados pela legislatura anterior. A regra da anterioridade consiste na aplicação dos princípios da moralidade e da legalidade, conforme art. 37, caput da CF/88, com o objetivo de evitar alterações no subsídio durante o próprio mandato. Mas se a regra vale para impedir a elevação, vale igualmente para vedar a alteração para menos. A possibilidade de redução de valores remuneratórios encontra previsão somente no caso dos gastos com pessoal da folha superarem os limites fixados pela Lei Complementar 101/00” (fl. 13, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante afirma ter prequestionado a matéria constitucional, sustentando que “a decisão hostilizada afronta de forma vertical o dispositivo constitucional citado, violando preceitos fundamentais daqueles atingidos pela norma que se objetiva traçar como inconstitucional e, por reflexo, permite uma ampliação avessa ao debate quanto permissivo de redução vencimental dos trabalhadores, em modo geral” (fl. 5, e-doc. 41).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu a controvérsia nestes termos:



    “(...) a edição de nova lei com parâmetros específicos para o subsídio dos Secretários Municipais para nova legislatura aparenta ser compatível com a função conferida ao Poder Legislativo, sendo descabida a repristinação de lei anterior, já revogada (...)



    O próprio Prefeito Municipal promulgou a lei em questão, oriunda de projeto da Câmara Municipal, a quem compete a iniciativa de leis que tratem dos subsídios, nos termos do art. 53, XXXI, da CE-89 (...)



    A par disso, não há como falar em inconstitucionalidade ou mesmo ‘redução vencimental’ como pretende fazer crer o proponente, pois o subsídio dos Secretários Municipais, assim como do Prefeito e Vice-Prefeito, é fixado para determinada legislatura, não tendo qualquer vinculação com as legislaturas anteriores. O que não se poderia fazer é reduzir o valor do subsídio dentro da mesma legislatura, o que não é o caso dos autos (...)



    A questão restou bem analisada pela Drª Angela Salton Rotunno, ilustre Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, que nestes autos oficiou, a quem peço vênia para agregar excerto do seu parecer às razões de decidir, in verbis: 



    (...) De tal sorte, não paira dúvida sobre a circunstância de serem os Secretários Municipais agentes políticos, visto que auxiliares imediatos do Prefeito, responsáveis pela fixação e execução de suas diretrizes e planos governamentais, essenciais para a consecução dos objetivos públicos. 



    Ao mais, ainda que não tenham investidura eletiva e mandato por período determinado, estão diretamente subordinados ao exercente da Chefia do Poder Executivo, razão pela qual, por decorrência, também têm investidura provisória, sujeitando-se temporalmente, via de regra, ao prazo do mandato deste (...)



    A definição dos valores da remuneração dos exercentes de Poder e de seus auxiliares imediatos deve estar submetida à renovação periódica, sendo sempre fixada por prazo determinado, a exemplo do que bem estabelece a Lei Municipal objeto da presente ação e como já antes estabelecia a lei anterior revogada. 



    Para estes, o alcance da garantia da irredutibilidade deve ser interpretado em consonância com a regra posta no artigo 11 da Constituição Estadual, que consagra o princípio da anterioridade, vendando-se a redução dos subsídios no curso do período para o qual fixados, mas não alcançando a norma que venha a fixar valores para novo período correspondente a legislatura futura (...)



    Sob outro aspecto, a opção política que redundou na redução dos valores dos subsídios, decorrente da reprodução do valor nominal fixado pela norma anterior, derivou de lícita deliberação parlamentar, pelas razões externadas no curso do processo legislativo. 



    Deste modo, a fixação dos valores afigura-se em termos razoáveis e adequados à realidade social e econômica local, não havendo que se cogitar da adoção da medida em desvio de finalidade, por eventual represália política ou inspirada por propósito de mero proveito eleitoral (...)‘



    Nada mais precisa ser acrescentados, razão por que improcede o pedido de inconstitucionalidade vertido na inicial e a pretensão de repristinar dispositivos já revogados e que se referiam a legislatura anterior” (fls. 8-16, e-doc. 16). 



    Como se verifica na espécie, a alegação de contrariedade ao inc. VI do art. 7 e ao inc. VI do art. 37 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade da Lei nº 8.739/96 do Município de Campinas. Prequestionamento. Ausência. Irresignação no recurso extraordinário que não abrangeu todos os fundamentos suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes. 1. É inviável o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais nele indicados como violados carecem do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 2. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 766.022-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.8.2017). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que recurso extraordinário interposto contra julgamento de processo objetivo de controle de constitucionalidade não exime o recorrente do prequestionamento da matéria constitucional debatida no acórdão recorrido. 



    7. Quanto à alegação de inconstitucionalidade da Lei municipal n. 4.451/2020, este Supremo Tribunal fixou o entendimento de que os recursos extraordinários interpostos contra os acórdãos proferidos em ações diretas de inconstitucionalidade nos Tribunais estaduais não prescindem da demonstração de que o dispositivo afrontado na Constituição estadual corresponderia à norma de reprodução obrigatória da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. RESTRIÇÃO AO PODER DE AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.156.016-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigos da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 859.170-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



     “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DE CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem declarou lei municipal inconstitucional com base em dispositivo de controle normativo local que não é fruto de reprodução obrigatória de artigos da Constituição Federal. Tal situação afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para a análise da questão (Súmula 280/STF). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 859.170-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora